Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar a compensação do crédito de titularidade dos credores dos presentes autos com o crédito objeto de execução. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes postulam a reforma da decisão a fim de que seja julgada improcedente a impugnação.
2. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 2.1. A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. 2.2. Possuindo o executado valor a ser recebido em desfavor dos credores, inexiste razão ao recorrente quanto ao pedido de afastamento da compensação de valores determinado na decisão de origem.
3. Jurisprudência: “(...) . A regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem concomitantemente credora e devedora, as respectivas obrigações são extintas em virtude do fenômeno da compensação. 6.1. A compensação ocorre à vista de obrigações líquidas, vencidas e de bens fungíveis, nos termos da regra prevista no art. 369 do Código Civil.”. (07053500920218070005, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 11/1/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.